Tribunal: TCU
Processo: 009.493/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2020-TCU-Plenário Considerando que, por intermédio do Acórdão 2537/2019-TCU-Plenário (peça 8), esta Corte conheceu da denúncia para no mérito considerá-la improcedente, indeferiu o pedido de medida cautelar e deu ciência da decisão a alguns órgãos públicos nos seguintes termos: 1.8.1. Dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e à Casa Civil da Presidência da República, acerca da ausência de decreto presidencial para a aprovação do Estatuto Social dos Correios, em afronta ao art. 4o do Decreto-Lei 509/1969, no que tange às alterações ocorridas nos dias 28 de abril de 2017, 30 de janeiro de 2018, 26 de junho de 2018 e 4 de abril de 2019; Considerando que a empresa ECT opôs embargos de declaração (peça 19), no qual alega que houve obscuridade na decisão acima, visto que, segundo aquela estatal, este Tribunal não levou em conta a legislação superveniente ao Decreto-Lei 509/1969, tais como: a Lei 13.303/2016, que "dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" ; o Decreto 8.945/2016; e "Estatuto Padrão - Empresas de Grande Porte" , publicado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST; Considerando o entendimento uniforme da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de: Com efeito, o referido item 1.8.1. do Acórdão 2537/2019-TCU-Plenário envolve-se em obscuridade, uma vez que foi expedido com supedâneo legal transposto pela Lei 13.303/2016 (Lei da Estatais) e seu regulamento (Decreto 8.945/2016). Com o advento da Lei das Estatais e sua regulamentação, não mais se faz necessário que as alterações estatutárias da ECT se façam mediante edição de decreto presidencial. Considerando que restou configurada a obscuridade no decisum ora embargado de maneira que é cabível acatá-los integralmente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, em conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los de maneira a tornar insubsistente o subitem 1.8.1 do Acórdão 2537/2019-TCU-Plenário e adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres uniformes emitidos às peças 27 a 30. 1. Processo TC- Processo 009.493/2019-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 1.4. Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Herbert Milhomens de Vasconcelos (29.585/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.9. Medida: 1.9.1. dar ciência desta deliberação à embargante, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e à Casa Civil da Presidência da República.